Tribunal: TCU
Processo: 015.379/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apuração de possível apropriação indevida de valores recebidos por ex-pensionista militar após seu óbito.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo 28o Batalhão de Caçadores, em desfavor de Vilson Alves de Oliveira, em razão da apropriação indevida de valores recebidos pela sua genitora e ex-pensionista militar Irdelita Alves dos Santos, após cessação dos direitos remuneratórios, ocorrida com o advento do óbito da beneficiária, em 18/12/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Vilson Alves de Oliveira, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Vilson Alves de Oliveira (CPF: XXX.216.385-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", do Regimento Interno do TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2021 2.142,05 2/2/2021 7.060,22 2/3/2021 7.040,87 2/4/2021 7.040,87 4/5/2021 7.040,87 2/6/2021 7.040,87 2/7/2021 11.497,42 3/8/2021 7.040,87 2/9/2021 7.039,00 4/10/2021 7.039,00 2/11/2021 7.039,00 2/12/2021 10.737,40 4/1/2022 7.039,00 2/2/2022 7.039,00 2/3/2022 7.021,41 4/4/2022 7.021,41 3/5/2022 7.021,41 2/6/2022 7.021,41 4/7/2022 1.022,97 9.3. aplicar ao Sr. Vilson Alves de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a infração cometida pelo responsável e, com fulcro no artigo 60 da lei 8.443/1992, inabilitá-lo, por dois anos, para o exercício de cargo ou função de confiança na administração pública federal; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse do responsável, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-lo de que, caso opte por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Sergipe, ao 28o Batalhão de Caçadores e ao responsável que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Sergipe que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.